Tribunal: TJDFT
Processo: 0729606-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729606-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE BISPO DO NASCIMENTO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por JOSE BISPO DO NASCIMENTO, representado por EDILSON DAS CHAGAS NASCIMENTO, contra ato administrativo atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. O pedido liminar foi deferido para determinar à Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal que providencie a inclusão do impetrante no sistema de regulação, bem como a sua transferência para leito de UTI da rede pública de saúde do DF ou em hospital da rede particular conveniada. O Distrito Federal suscitou, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Saúde e, no mérito, requereu a denegação da ordem. A parte impetrada, devidamente notificada, prestou suas informações. O Ministério Público manifestou-se pela concessão da segurança. O advogado informou que ocorreu o falecimento do impetrante no dia 11.08.2023, de acordo com a certidão de óbito juntada aos autos, e requereu a extinção do feito sem resolução do mérito. É o relatório. Decido. O falecimento do impetrante implica perda superveniente do objeto do mandado de segurança, dado o caráter personalíssimo e intransmissível da pretensão, sobretudo quando não remanesce efeito patrimonial. Nesse sentido: MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI. FALECIMENTO DA IMPETRANTE. DIREITO PERSONALÍSSIMO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. A morte da impetrante acarreta a extinção do mandado de segurança, sem resolução de mérito, porquanto se mostra inviável a habilitação dos herdeiros no feito, considerando que o direito pretendido pela impetrante a ninguém aproveitará, em virtude do caráter mandamental e a natureza personalíssima e intransferível da demanda. 2. Mostra-se inviável conceder a segurança a impetrante já falecida, não mais detentor de direitos e obrigações no mundo jurídico, de modo que o óbito, no curso da ação mandamental, faz desaparecer o sujeito da relação processual, e assim, o próprio interesse processual, sendo caso de denegação da segurança pela extinção do processo sem resolução de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular. 3. DENEGADA A SEGURANÇA, com fulcro no § 5.o, do artigo 6.o, da Lei n.o 12.016/2009. (Acórdão 1351705, 07098555820218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRATAMENTO MÉDICO. INTERNAÇÃO. UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. MORTE DO IMPETRANTE. DIREITO PERSONALÍSSIMO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O óbito do impetrante acarreta a extinção do processo, diante da inviabilidade da habilitação de herdeiros, haja vista a natureza personalíssima do direito deduzido na ação mandamental. 2. Extinção do processo, sem resolução do mérito. Segurança denegada, nos termos do artigo 6o, § 5o, da Lei 12.016/2009. (Acórdão 1347933, 07073145220218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 21/6/2021, publicado no DJE: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, torno sem efeito a liminar deferida anteriormente e, com base no artigo 6o, § 5o da Lei n. 12.016/2009, DENEGO A SEGURANÇA. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator